Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve condenação por extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1o, CP) e roubo qualificado (art. 157, § 2o, II, V e VII, CP). O requerente sustenta erro na tipificação penal e contradições nos depoimentos da vítima, pleiteando absolvição ou desclassificação dos crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação se deu em contrariedade à evidência dos autos; (ii) avaliar se os depoimentos da vítima são contraditórios a ponto de justificar a revisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP, visa corrigir erros judiciários em hipóteses restritas, não servindo como meio para reexame de provas ou segunda apelação.
4. O acórdão analisou detalhadamente as provas e concluiu pela ausência de dúvidas quanto à autoria e materialidade, destacando que o comportamento da vítima, mesmo com eventuais contradições, é compatível com o trauma enfrentado, não invalidando o acervo probatório.
5. Não foram apresentados novos elementos probatórios capazes de demonstrar erro evidente no julgamento original ou que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
7. A Revisão Criminal não é meio de reexame de provas, destinando-se apenas a corrigir erros evidentes ou vícios de julgamento comprovados.
8. Eventuais contradições nos depoimentos da vítima não afastam a validade da condenação quando amparada por conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 159, §1o; art. 157, §2o, II, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805039, Câmara Criminal, TJDFT, j. 29/01/2024; Acórdão 926046, Câmara Criminal, TJDFT, j. 07/03/2016.